Tribunal: TJES
Processo: 5020486-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gestão de Negócios
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5020486-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
AMG ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO:
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE NOTA FISCAL. ALÍQUOTA DE 3,5%. LEI Nº 14.973/2024. REONERAÇÃO GRADUAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE TRANSIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado por empresa do setor de construção civil para limitar a retenção previdenciária em suas notas fiscais ao patamar de 3,5%. A agravante sustenta ser optante pelo regime da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) e que a superveniência da Lei nº 14.973/2024, ao instituir a reoneração gradual, não revogou a alíquota de retenção reduzida prevista na Lei nº 12.546/2011 para o período de transição (2025-2027).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, durante o período de transição da reoneração da folha de pagamento instituído pela Lei nº 14.973/2024 (exercícios de 2025 a 2027), deve permanecer aplicada a alíquota de retenção previdenciária de 3,5% sobre o valor bruto da nota fiscal prevista no art. 7º, § 6º, da Lei nº 12.546/2011, ou se deve incidir a alíquota geral de 11%.

III. RAZÕES DE DECIDIR3. Restam prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar recursal quando o agravo de instrumento encontra-se instruído e pronto para julgamento de mérito pelo colegiado.4. A Lei nº 14.973/2024 promoveu a reoneração gradual da folha de salários, estabelecendo um regime híbrido de transição para os anos de 2025 a 2027, sem extinguir abruptamente o regime da CPRB. 5. Pelo princípio da especialidade e conforme as regras da LINDB (art. 2º, §§ 1º e 2º), a lei nova que altera a obrigação principal de recolhimento não revoga tacitamente a regra especial de retenção na fonte (§ 6º do art. 7º da Lei nº 12.546/2011) se com ela não for incompatível. 6. A manutenção da alíquota de 3,5% durante a transição é corroborada por orientações da Receita Federal do Brasil, sendo a retenção de 11% exigível apenas após o encerramento do período de transição, em 2028. 7. O perigo de dano é evidenciado pelo impacto imediato no fluxo de caixa e capital de giro da empresa diante da retenção de valores em patamar superior ao legalmente previsto. 8. Inexiste perigo de dano inverso à tomadora de serviços, pois a responsabilidade solidária é afastada mediante a apresentação de declaração de enquadramento da prestadora no regime da CPRB.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido. Embargos de declaração julgados prejudicados.
Tese de julgamento: “1. Durante o período de transição da reoneração da folha de salários (2025 a 2027) estabelecido pela Lei nº 14.973/2024, permanece vigente a alíquota de retenção previdenciária de 3,5% sobre o valor bruto da nota fiscal para as empresas optantes pela CPRB, nos termos do art. 7º, § 6º, da Lei nº 12.546/2011.” Dispositivos relevantes citados: LINDB, art. 2º, §§ 1º e 2º; Lei nº 12.546/2011, art. 7º, § 6º; Lei nº 14.973/2024, art. 9º-A; CPC, art. 300.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020486-48.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMG ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5020486-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
AMG ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO:
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AMG ENGENHARIA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Não Fazer nº 5046826-54.2025.8.08.0024, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando limitar a retenção previdenciária a 3,5% sobre suas notas fiscais.

Sustenta a recorrente, em síntese [ID 17225223], que: (i) é optante pelo regime da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), nos termos da Lei nº 12.546/2011; (ii) a Lei nº 14.973/2024, que instituiu a reoneração gradual da folha de pagamento, não revogou o § 6º do art. 7º da Lei nº 12.546/2011, mantendo-se vigente a alíquota de retenção de 3,5% durante a transição; (iii) a aplicação da alíquota geral de 11% pela Petrobras é ilegal e causa grave desequilíbrio financeiro, impactando o fluxo de caixa em 7,5% do faturamento; e que (iv) há risco de penalidades contratuais pela não emissão de notas fiscais devido ao impasse na alíquota.

A decisão liminar recursal [ID 17239914] indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. Contra esta decisão, a Agravante opôs Embargos de Declaração [ID 17517139], alegando omissão quanto à vigência da norma específica e ao perigo de dano concreto.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada [ID 18314468], pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de estrita legalidade tributária e risco de autuação fiscal caso não aplique a regra geral de 11% na ausência de previsão expressa na nova lei.

Q
UESTÃO PRELIMINAR - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS

Inicialmente, registro que pendem de julgamento os Embargos de Declaração opostos em face da decisão monocrática que apreciou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Contudo, estando o presente Agravo de Instrumento devidamente instruído e apto para o julgamento de mérito pelo Colegiado, resta esvaziado o objeto do recurso integrativo.

Desta forma,
julgo prejudicados os Embargos de Declaração
.

DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal cinge-se à definição da alíquota aplicável para fins de retenção previdenciária incidente sobre as notas fiscais emitidas pela agravante (AMG Engenharia Ltda) em face da agravada (Petrobras), a partir da vigência da nova Lei de Reoneração (Lei nº 14.973/2024).

Ressalto, por oportuno, que a presente análise se dá em sede de cognição sumária, própria do rito das tutelas de urgência (art. 300 do CPC), prestando-se unicamente a aferir a probabilidade do direito invocado e o risco de dano. Trata-se de juízo provisório que não importa em esvaziamento do mérito da demanda originária, o qual será oportunamente aprofundado pelo juízo de piso.

Para uma escorreita compreensão da matéria, com fito de espancar quaisquer dúvidas sobre o tema, faz-se necessário um breve e didático retrospecto legislativo.

Até o final de 2024, vigia em sua plenitude a política de desoneração da folha de pagamento, instituída pela Lei nº 12.546/2011. Por esse regime especial (conhecido como CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta), empresas de determinados setores, a exemplo da construção civil, possuíam o benefício de não pagar a contribuição patronal de 20% sobre a folha de salários dos seus funcionários. Em substituição, pagavam uma alíquota muito menor (geralmente de 2%) calculada apenas sobre o faturamento bruto.

Como reflexo direto dessa sistemática, a legislação precisou criar uma regra específica para a retenção na fonte, ou seja, para aquele "adiantamento" do imposto que o tomador do serviço é obrigado a descontar da nota fiscal da empresa contratada e repassar ao Governo.

Assim, o legislador determinou expressamente no art. 7º, § 6º, da Lei nº 12.546/2011, que para as empresas beneficiadas pela desoneração, a alíquota retida na nota fiscal não seria a regra geral de 11%, mas sim a alíquota reduzida de
3,5%
. Eis o teor da norma:

"Art. 7º Até 31 de dezembro de 2024, contribuirão sobre o valor da receita bruta (...), em substituição total às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991:

(...)

IV - as empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0;

(...)

§ 6º No caso de contratação de empresas para a execução dos serviços referidos no caput, mediante cessão de mão de obra, na forma definida pelo art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e para fins de elisão da responsabilidade solidária prevista no inciso VI do art. 30 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
a empresa contratante deverá reter 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) do valor bruto da nota fiscal

ou da fatura de prestação de serviços."

Diante da necessidade de reequilíbrio fiscal, o Governo Federal editou a Lei nº 14.973/2024, com o objetivo de acabar com esse benefício e promover a "reoneração", ou seja, o retorno à cobrança integral dos 20% sobre a folha de salários.

Contudo, sabendo que a cobrança integral imediata causaria a falência de inúmeros setores, a nova lei instituiu um regime de transição (híbrido
)
aplicável aos exercícios de 2025, 2026 e 2027.

Conforme o novo art. 9º-A inserido na legislação, durante esse triênio de transição, as empresas antes desoneradas não pagam nem só sobre o faturamento, nem só sobre os salários; elas passam a recolher a contribuição previdenciária de forma mista, pagando um percentual de cada modalidade:

"Art. 9º-A. Nos exercícios de 2025 a 2027, as empresas referidas nos arts. 7º e 8º desta Lei poderão contribuir sobre o valor da receita bruta (...), em substituição parcial às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, sendo tributadas de acordo com as seguintes proporções:

I - de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2025:

a) 80% (oitenta por cento) das alíquotas estabelecidas nos arts. 7º-A e 8º-A desta Lei;

e b) 25% (vinte e cinco por cento) das alíquotas previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991;"

Feito este necessário panorama, passo à análise detida das razões recursais.

A agravante defende a manutenção da retenção no patamar de 3,5%, sob o argumento de que a lei nova apenas alterou a forma interna de cálculo do tributo, sem revogar o regramento sobre a retenção na fonte (§ 6º do art. 7º). A agravada, por sua vez, sustenta que devido ao término do benefício integral em 31/12/2024, deve-se aplicar a regra geral de 11% logo no início do período de transição, sob pena de responsabilização tributária solidária.

Debruçando-me sobre o acervo probatório e à luz da evolução normativa ora delineada, constato que assiste razão à agravante.

O cerne do equívoco interpretativo perpetrado pela agravada (Petrobras) reside na confusão técnica entre dois institutos distintos e independentes: a obrigação principal (o método de apuração e recolhimento final do imposto, a cargo exclusivo da empresa prestadora) e a obrigação de arrecadação na fonte (a retenção antecipada, a cargo da tomadora do serviço).

As inovações trazidas pela Lei nº 14.973/2024 voltaram-se cirurgicamente para a apuração da obrigação principal, alterando a sistemática contábil e o ônus tributário da contribuinte prestadora. O legislador, contudo, calou-se acerca da obrigação acessória de retenção na fonte no momento do pagamento da nota fiscal.

Pelas regras de sobredireito consagradas no art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), uma lei nova não revoga uma disposição especial anterior se não o fizer de forma expressa ou se com ela não for materialmente incompatível. Sendo incontroverso que o regime da CPRB não foi extinto abruptamente, mas sim submetido a uma "sobrevida" durante o período de transição (2025-2027), é corolário lógico que a regra especial instrumental que lhe dá suporte, a retenção de 3,5% estampada no § 6º do art. 7º da Lei nº 12.546/2011, permanece incólume.

Não há, portanto, que se cogitar de "vácuo legislativo" ou de revogação tácita. A retenção na alíquota geral de 11%, pretendida pela Petrobras, só se tornará exigível após o exaurimento do período de transição legalmente instituído, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2028, quando ocorrerá o retorno integral ao regime da folha de salários. Sua aplicação imediata neste momento de transição configura ato prematuro e ilegal.

Tal entendimento é corroborado pela própria Receita Federal do Brasil.

Consta dos autos orientação oficial e recente do órgão fazendário (via canal de atendimento institucional) asseverando de forma literal que:
"No período de transição (2025 a 2027), as empresas optantes pela desoneração continuam sujeitas à retenção previdenciária de 3,5% (três e meio por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal (...)"
.

Superada a probabilidade do direito, ressalto que o perigo de dano exigido para a concessão da tutela provisória (art. 300 do CPC) milita de forma contundente em favor da agravante. O salto abrupto na retenção de 3,5% para 11% sobre faturamentos de elevada monta provoca um severo esvaziamento do capital de giro da empresa.

A privação indevida de liquidez compromete o fluxo de caixa, o pagamento de salários e o cumprimento de obrigações com fornecedores, gerando manifesto e injustificado desequilíbrio contratual.

Por derradeiro, afasto o argumento da agravada acerca do perigo de dano inverso. A Petrobras sustenta que a manutenção da retenção a menor a exporia ao risco de autuações e responsabilidade solidária. Todavia, a própria Administração Tributária, por meio da Solução de Consulta Cosit nº 156/2014, estabelece o mecanismo adequado para a proteção do tomador de serviços: para afastar qualquer responsabilidade, basta à agravada exigir da agravante a apresentação de declaração firmada atestando seu enquadramento na CPRB. Munida de tal cautela, a agravada fica isenta de risco fiscal, revelando-se infundado o receio de responsabilização.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo
, concedendo a tutela de urgência pleiteada para determinar que a agravada (PETROBRAS) se abstenha de efetuar a retenção previdenciária na alíquota de 11%, mantendo a aplicação da alíquota legal de
3,5%
sobre as notas fiscais emitidas pela agravante no bojo do contrato objeto da lide, até o julgamento final da demanda principal.

Julgo, outrossim,
PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Vitória/ES, [Data do Julgamento].

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 26/05/2026:

Acompanho o E. Relator.